Tribunal: TJDFT
Processo: 0758393-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONCESSIONÁRIA. OCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda de veículo, entabulado entre as partes, sem qualquer ônus para a autora, bem como condenar a parte ré a pagar à autora a importância de R$ 4.197,00 (quatro mil, cento e noventa e sete reais), a título de multa contratual, corrigida monetariamente desde a data da assinatura do contrato e acrescida de juros de mora a partir da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60180800). Custas e preparo recolhidos.
3. Em contrarrazões, a parte recorrida refuta as alegações e pugna pelo não provimento do recurso.
4. Em suas razões recursais, a recorrida alega a inexistência de descumprimento contratual, argumentando que a indisponibilidade do modelo de interesse do autor, que se trata de uma edição limitada criada pela montadora, é um fator de risco inerente ao negócio acordado entre as partes. Afirma que o ajuizamento da ação representa uma clara contradição em relação à conduta anterior adotada pelo recorrido, uma vez que, após recusar o recebimento do veículo, o recorrido chegou a um consenso com a recorrente de forma livre e espontânea, recebendo a restituição integral dos valores. Aduz a impossibilidade de inversão da cláusula penal em favor do autor, pois a estipulação é feita apenas em desfavor do consumidor, não sendo possível conceder a inversão, uma vez que isso representa a criação de um novo negócio. Pede a improcedência dos pedidos, nos termos defendidos.
5. Na origem, o autor firmou com a ré contrato que consistia na promessa de aquisição de veículo zero KM da marca Volkswagen, modelo T-Cross 200 TSI, versão THE TOWN, na cor Azul Norway com Teto Preto. Para assegurar o negócio jurídico, a ré exigiu a caução de 5.000,00 (cinco mil reais). Todavia, após as tratativas, a concessionária não conseguiu concretizar com o pedido, diante da falta de veículos da cor reclamada.
6. A controvérsia nos autos cinge-se à possibilidade de inversão da cláusula penal pactuada apenas em favor da concessionária.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. É sabido que os contratantes são obrigados a agir com probidade e boa-fé na conclusão e execução do contrato, conforme art. 422 do Código Civil. O princípio da boa-fé objetiva exige lealdade em todas as fases da contratação, de modo a manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico.
9. No caso, inequívoco que o consumidor buscava adquirir um veículo de cor específica, e a concessionária garantiu que possuía o bem. Tanto é que exigiu o valor de R$ 5.000,00 para assegurar a compra, conforme consta no contrato de promessa de compra e venda anexados ao autos (ID 60180780 – 60180782).
10. Nesse contexto, evidente que o desfazimento do negócio ocorrera por culpa da ré, que não foi capaz de entregar o veículo conforme pactuado. Não se pode atribuir a culpa à montadora, pois a recorrente, como especialista na área, deveria ter se acautelado em todas as nuances do negócio, esclarecendo a situação ao consumidor, o que não fez.
11. Além disso, considerando a data inicial do contrato em 04/09/2023 e a data de contemplação da carta de consório em 22/09/2023, não é crível que a montadora tenha simplesmente cessado a produção sem que a ré tomasse as devidas precauções para antecipar a essa situação. Logo, não há respaldo nos autos nas alegações da requerida.
12. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a cláusula penal inserta em contratos bilaterais, onerosos e comutativos deva voltar-se aos contratantes de forma indistinta, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes (REsp 1.536.354/DF 2015/0133040-3 Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA).
13. Na hipótese, claro está que há cláusula em desfavor do consumidor (cláusula n. 6) (ID 60180782).
14. Logo, a exação deve recair sobre a concessionária, ainda que a penalidade tenha sido redigida em favor apenas de uma das partes.
15. Ademais, a atitude da ré viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como o art. 6o, VIII, do CDC, pois é fundamental assegurar a proteção dos direitos do consumidor e promover a justiça nas relações de consumo. Sobre o tema:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. TARIFA PROMOCIONAL. DATA FLEXÍVEL. ESCOLHA A CARGO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO PELO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00) (...)
Dessa forma, com aplicação análoga ao Tema Repetitivo 971 do STJ, é possível a inversão da cláusula penal em favor do consumidor, pelo que a Ré deve ser condenada a 20% do valor do contrato a título de multa contratual e honorários diante da ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1.812.616, 07085261920238070007, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024).
16. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.